Tribunal: TJPA
Processo: 0802500-44.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802500-44.2020.8.14.0000
PACIENTE: HUDSON COSTA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUMÁRIO DA CULPA. ULTIMAÇÃO. DEMORA. INSUBSISTÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO. REAVALIAÇÃO. PROCEDIMENTO EFETIVADO PELO JUÍZO. PERSISITÊNCIA DOS MOTIVOS QUE JUSTIFICARAM A IMPOSIÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES.

1. Não sendo excessiva a mora verificada na condução da instrução processual, descabe falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente decorrente desse fator, mormente já tendo sido encerrada a instrução criminal. Precedente sumular.

2. De igual modo, já tendo sido procedida a reavaliação da segregação cautelar pelo juízo, descabe falar em violação ao prazo estabelecido no art. 316, parágrafo único do CPP.

3.

ORDEM DENEGADA, DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade,
EM CONHECER DA ORDEM E DENEGÁ-LA
,

nos
termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias doze a catorze do mês de maio de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar impetrado em favor de
HUDSON COSTA DOS SANTOS
visando à revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, no âmbito do qual o paciente responde a ação penal, pela prática delitiva descrita no art. 121, §2º, II, III e IV c/c o art. 14, todos do Código Penal.

O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante sendo referida prisão convertida em preventiva no dia 16/08/2019, realizada a audiência de custódia em 17/08/2019, o juízo manteve a segregação cautelar.

Refere que a denúncia foi ofertada no dia
30/08/2019, e recebida pelo juízo em 05/09/2019, sendo no dia 15/10/2019, expedida a Carta Precatória pelo juízo impetrado, para o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA objetivando a oitiva da testemunha Walas Santos de Souza.

Pontua que no dia 24/10/2019, foi realizada a audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva em prol do paciente, bem como foi remarcada a audiência de instrução em continuação para o dia 02/12/2019.

Aduz que na data acima referida, foi realizada a audiência de continuação, oportunidade em que houve o interrogatório do paciente, bem como foi novamente indeferido o pedido de liberdade provisória formulado pela defesa e na mesma oportunidade o juízo determinou que: “
Aguarde-se o prazo de 20 dias para retorno da carta precatória e, em seguida, dê-se vistas às partes para, no prazo sucessivo de 05 dias, apresentarem memoriais finais
.”

Ocorre segundo a defesa que a referida carta precatória foi distribuída dia 22/11/2019, todavia a oitiva da testemunha foi designada a audiência para o dia 03/07/2020, conforme certificado pela secretaria do Juízo impetrado.

Diante desse quadro, a defesa sustenta restar, caracterizado o constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão em virtude do atraso para dar cumprimento à carta precatória, pois a contar do despacho do juízo até a realização da referida audiência, já terá transcorrido 06 (seis) meses e 21 dias, portanto do início da prisão até a data aprazada para o cumprimento da precatória 10 (dez) meses e 14 (catorze) dias de segregação.

Com base nessas ponderações a defesa postula pela concessão da ordem em caráter liminar, pois além do excesso de prazo da prisão, de igual modo, entende haver evidente violação ao prazo de 90 dias estabelecido no art. 316, parágrafo único, do CPP para a reavaliação da sua prisão cautelar.

Subsidiariamente, postula pela revogação da decisão que decretou a prisão preventiva do coacto, aduzindo para tanto violação ao artigo 282, §6º, do CPP por parte da autoridade coatora, aliado ao fato de não ter fundamentado, adequadamente, o motivo da não aplicação da medida cautelar diversa da prisão, considerando que o paciente também possui os requisitos legais para aguardar em liberdade o desfecho do processo.

Distribuído o feito a minha relatoria, proferi decisão indeferindo a liminar pleiteada
solicitei informações à autoridade coatora e, após determinei remessa dos autos ao exame e parecer do
custos legis
.

Em cumprimento àquela determinação, o Juízo impetrado esclareceu que:

a) no dia 30/08/2019 o Ministério Público ofertou denúncia contra o paciente pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV cc art. 14, II, do Código Penal, perpetrado contra a vítima Patrícia da Paixão Vieira, fato ocorrido no dia 14/08/2019;

b) citado, o réu apresentou resposta à acusação em 02/10/2019, sendo realizada a audiência de instrução e julgamento no dia em 24/10/2019, ocasião em que foram ouvidas testemunhas, sendo indeferido pedido da defesa de revogação da prisão preventiva. Diante da insistência Ministério Público, fora designada e realizada audiência em continuação, em 02/12/2019, oportunidade em que o acusado foi interrogado e a vítima foi ouvida por carta precatória, estando pendente uma audiência por carta precatória para oitiva de testemunha de acusação;

c) em 17/03/2020, foi realizada a revisão periódica da prisão do ora paciente, sendo mantida, nos termos da decisão que a decretou;

d) os autos encontram-se com vistas ao MP para que se manifeste sobre requerimento da defesa e documentos.

O Procurador de Justiça, Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifestando-se na condição de
custos legis
, se manifestou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Os argumentos lançados pelo impetrante visando à revogação da segregação cautelar do paciente não merecem guarida, conforme a seguir demonstrarei.

Em relação ao primeiro argumento, isto é, a demora na ultimação do sumário da culpa, razão não assiste a defesa.

Destarte, o
prazo
legalmente estabelecido para o referido fim não é absoluto, ou seja, não resulta de simples operação matemática, servindo apenas como parâmetro geral para os magistrados, devendo ser analisado sob o prisma do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo necessária, em certas circunstâncias, a sua maior dilação em virtude das peculiaridades do caso concreto.

No caso dos autos, ao analisar as informações do juízo, constata-se, que não obstante a instrução processual não esteja transcorrendo com a celeridade desejada, todavia, tal fato, indubitavelmente, não pode ser debitado ao juízo processante.

Com efeito, o paciente foi preso em flagrante delito no
dia 16/08/2019, sendo referida segregação mantida por ocasião da audiência de custódia em 17/08/2019
. A
denúncia foi ofertada no
dia 30/08/2019, sendo recebida pelo juízo em 05/09/2019, ocasião em que determinou a citação do acusado para apresentar resposta à acusação, sendo referida peça apresentada, somente no dia 02/10/2019.

A audiência de instrução e julgamento foi realizada no dia 24/10/2019, ocasião em que foram ouvidas testemunhas, bem como indeferido o pedido da defesa de revogação da prisão preventiva. Entretanto, a vítima e uma testemunha de acusação, não compareceram ao ato por não terem sido localizadas no endereço constante nos autos. Diante disso, o RMP, requereu prazo para a indicação dos endereços destes, cujo pedido foi deferido pelo Juízo, tendo este designado o dia 02/12/2019, para a continuação do referido ato processual.

Na data acima referida, o paciente foi interrogado, tendo havido a desistência da oitiva da testemunha faltosa, nessa mesma oportunidade o Juiz deu por encerrada a instrução processual, tendo o RMP, postulado para apresentar as alegações finais após o retorno da carta precatória com a oitiva da vítima, tendo o magistrado estabelecido o prazo de 20 dias para a juntada do referido documento e, após o prazo de cinco dias para as alegações derradeiras das partes.

Percebe-se que, embora haja um pequeno retardo na marcha processual e, por conseguinte a mora aqui reclamada para o desfecho da ação penal, este não se mostra excessivo a ponto de caracterizar constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente.

Nessa direção, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme demonstra,

verbi gratia
, o seguinte trecho da ementa que encimou o precedente:

Os prazos para a conclusão da instrução criminal não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade. Pela documentação que instrui o
habeas corpus
, e de acordo com consulta processual efetuada junto à página eletrônica do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, verifica-se que a ação penal sub examine tramita regularmente, dentro do princípio da razoável duração do processo, não havendo notícias de que esteja ocorrendo morosidade ou retardo na implementação dos atos processuais, tampouco desídia ou inércia do Estado-Juiz, que tem sido diligente no andamento do feito, a afastar, por conseguinte, o alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o paciente. (HC 252582/PB, Relator Ministro Jorge Mussi, julgado em 19/02/2013).”

Ademais em consulta ao sistema
LIBRA,
constatou-se que o magistrado singular no dia 13/04/2020, determinou a abertura de vistas as partes para as alegações finais, tendo o RMP apresentado em 07/04, e no dia 24/04 os autos foram remetidos a Defensoria Pública para cumprir o referido mister.

Nesse passo, encerrada a fase instrutória não há que se falar em constrangimento ilegal decorrente da mora processual para o seu encerramento, nos termos da Súmula nº 01 desta Corte:

RESTA
SUPERADA A ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO, EM FACE DO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.

Portanto, diante dessas circunstâncias, penso que não se pode atribuir à máquina judiciária a demora no andamento do feito, pelo que não se justifica a concessão da ordem de soltura ora pretendida, com supedâneo no referido argumento.

Por fim quanto à suposta violação ao prazo de 90 dias estabelecido no art. 316, parágrafo único, do CPP para a reavaliação da prisão cautelar, de igual modo, sorte não socorre a defesa.

Destarte, no dia 17/03/2020, o juízo realizou a revisão periódica da prisão do ora paciente, sendo mantida a segregação nos seguintes termos:

(...). Considerando a gravidade da ocorrência, da suposta periculosidade do acusado, capaz de, supostamente, perpetrar elevado grau de violência de forma bárbara e cruel à ofendida, entendo que a sua liberdade ainda pode prejudicar a ordem pública. Não há fatos novos a justificar a revisão da decisão de decretação da ordem prisional cautelar.

Ademais, medidas cautelares diversas da prisão não serão suficientes para salvaguardar a segurança pública e preservar a ordem jurídica e social, diante do grau de periculosidade da suposta conduta atribuída ao acusado, levando-se em consideração os fatos relatados pela vítima.

Assim, mantenho integralmente a decisão que decretou a prisão preventiva do réu apoiado na sua fundamentação. (...).

Nesse viés, ao contrário do asseverado pela defesa, não vislumbro nenhuma ilegalidade na segregação cautelar do paciente, por qualquer dos argumentos discorridos na impetração, razão pela qual, em consonância com a manifestação exarada pelo
custos legis
, denego a ordem
.

É o meu voto.

Belém, 14 de maio de 2020.

Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE

Relator

Belém, 15/05/2020